Tribunal: TJDFT
Processo: 0711242-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Prazo quinquenal. Ausência de bens penhoráveis. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada em instrumento de confissão de dívida firmado em 20/12/2016, com vencimento final em 26/04/2018.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a consumação da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia processual.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente inicia-se com a inércia do credor, ausência de localização do executado ou inexistência de bens penhoráveis, conforme art. 921, § 4o, do CPC.
4. O prazo prescricional aplicável é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC.
5. A penhora parcial realizada em 24/08/2017 no primeiro processo de execução interrompeu o prazo prescricional, conforme art. 921, § 4o-A, do CPC.
6. A segunda execução, ajuizada em 2022 e extinta em fevereiro de 2024, não teve atos de constrição patrimonial, não sendo capaz de interromper ou suspender a prescrição.
7. A presente execução foi ajuizada em 12/04/2024, mais de seis anos após o último ato útil, configurando a prescrição intercorrente.
8. Diligências formais e infrutíferas não afastam a prescrição, sendo necessário que os atos processuais sejam úteis e eficazes para a satisfação do crédito.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 921, §§ 4o e 4o-A; 924, V. CC/2002, art. 206, § 5o, I. Súmula 150 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2045733, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 11/09/2025; TJDFT, Acórdão 2042971, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 04/09/2025.